Tribunal: TCU
Processo: 032.049/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11833/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.049/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cláudia Regina Nolla (CPF XXX.254.408-XX) ; Clóvis dos Santos (CPF XXX.085.658-XX) ; Elaine Arantes Jardim Martins (CPF XXX.020.258-XX) ; Francisco Mouaci Santana Reis (CPF XXX.492.508-XX) ; Gláucio Antônio dos Santos (CPF XXX.225.358-XX) ; Hélio Fernando Rodrigues Ferreto (CPF XXX.892.678-XX) ; João Carlos Soares de Alexandria (CPF XXX.416.078-XX) ; Jose Milton da Silva (CPF XXX.706.318-XX) ; Manoel Enésio da Silva (CPF XXX.018.048-XX) e Paulo Henrique Ferraz Masotti (CPF XXX.648.908-XX) . 1.2. Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.